Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hanna Iwamoto de Thuin em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasilia. Conforme noticiado na petição ID 78508628, houve equívoco da agravante quanto a distribuição do presente agravo, havendo duplicidade de protocolos, e existência de ação anterior, devidamente autuada, pje 0750018-41.2025.8.07.0000. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0750018-41.2025.8.07.0000 para este Relator, no qual houve homologação de pedido de desistência formulado pela agravante. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador